Tribunal: STF
Processo: HC 267054
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. Dosimetria. Atenuante da confissão espontânea. Não ocorrência. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Danilo Samir Insfran Galeano contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.981.368/PR  (evento 5).

O paciente foi condenado à pena definitiva de 8 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006 (evento 2).

No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea. Pontua que o paciente “confessou a traficância. O que não foi confessado foi sua plena ciência sobre isso, mas uma mera desconfiança do que poderia estar fazendo”. Argumenta que não tem relevância se as instâncias originárias não usaram a versão apresentada pelo paciente para fundamentar a condenação, “já que a aplicação ou não da atenuante não se refere à análise do julgador mas ao comportamento do acusado”. Requer o redimensionamento da pena pela aplicação da atenuante mencionada.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 5):

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 630 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
2. Como as instâncias ordinárias fundamentaram o aumento da reprimenda-base à luz das peculiaridades do caso concreto, não há como esta Corte se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem e reduzir a reprimenda estabelecida ao acusado sob o pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação aos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas. 
3. No tocante à atenuante da confissão espontânea, conforme consignado no acórdão recorrido, o réu não admitiu a prática do delito, seja na fase extrajudicial, seja em juízo. Ademais, as instâncias originárias não usaram a versão apresentada pelo réu para fundamentar a condenação, mas sim a prova testemunhal e documental, que delineou a dinâmica fática e comprovou a autoria delitiva.  
4. Agravo regimental não provido.”

Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

Por outro lado, a Corte Superior reputou inviável o reconhecimento da atenuante da confissão, tendo em vista que “o réu não admitiu a prática do delito, seja na fase extrajudicial, seja em juízo. Ademais, as instâncias originárias não usaram a versão apresentada pelo réu para fundamentar a condenação, mas sim a prova testemunhal e documental, que delineou a dinâmica fática e comprovou a autoria delitiva”. Extraio, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão:

“No tocante à atenuante da confissão espontânea, conforme consignado no acórdão recorrido, o réu não admitiu a prática do delito, seja na fase extrajudicial, seja em juízo. Transcrevo (fls. 185-186, destaquei):
Ainda na segunda etapa, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que o apelante teria confirmado que o fato era verdadeiro, pois relatou que foi pago para transportar, porém, não sabia do que se tratava. O pleito, contudo, não merece trânsito. Isso porque, esta Corte, em observância à Súmula 630 do STJ, firmou entendimento segundo o qual, para a incidência da atenuante da confissão espontânea, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é necessário o reconhecimento da traficância pelo acusado, o que não ocorreu no caso dos autos. A propósito, o seguinte precedente da Quarta Seção: 
[...] 
Na hipótese, como ressaltado na transcrição da sentença, o réu não admitiu a contratação e o transporte consciente das drogas, pelo que não há falar em reconhecimento da atenuante inscrita no art. 65, III, d, do CP.
No caso em análise, o réu não confessou estar traficando drogas – mas, tão somente, haver sido contratado para fazer o transporte do veículo e desconhecer o fato de que estava carregado com drogas, por isso não se trata de hipótese aplicação da atenuante. 
Nesse sentido, já se manifestou em outras oportunidades esta Corte Superior:
(...)
Ademais, verifico que as instâncias originárias não usaram a versão apresentada pelo recorrente para fundamentar a condenação, mas sim a prova testemunhal e documental, que delineou a dinâmica fática e comprovou a autoria delitiva.” 

Nesse prisma, as instâncias inferiores apontaram que o recorrente não  confessou o seu envolvimento com o tráfico e, por isso, a atenuante não foi reconhecida. Anoto que não há incidência da atenuante da confissão espontânea quando o agente não reconhece a autoria do crime de tráfico. Nessa linha, destaco a orientação desta Corte Suprema no sentido de que “Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real” (HC 101.861, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.5.2011); “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC nº 186.084-AgR/RS, redatora para o acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.03.2021); “a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal” (RvC 5.548, Relator p/ acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2025).

Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (RHC 168.826 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25.3.2021); “Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus” (HC 176.836, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26.02.2021); “Atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal) afastada pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto, “torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015)” (HC 179.622 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 05.3.2020); “A atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, o que torna necessário o revolvimento do conjunto probatório para seu exame, medida vedada na via do habeas corpus” (HC 256.272-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 02.07.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente